Tribunal: TJMT
Processo: 1010798-33.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010798-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), AMABILE ZAMBOLIM MELLES - CPF: 828.100.601-34 (APELADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA ADIMPLIDA EM ATRASO – SUSPENSÃO SUMÁRIA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – SUSPENSÃO INDEVIDA – ART. 174 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00 – MANUTENÇÃO – PLEITO PARA QUE OS JUROS DE MORA INCIDAM A PARTIR DO ARBITRAMENTO – AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – SUMULA 362/STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 174 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que, a “
suspensão do fornecimento é considerada indevida quando o pagamento da fatura tiver sido realizado até a data limite prevista na notificação para suspensão do fornecimento ou, ainda, quando a suspensão for efetuada sem observar o disposto nesta Resolução
”. 2. Não comprovada a prévia notificação do consumidor quanto à suspensão do fornecimento de energia, nos termos do art. 173, I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, é indevido a interrupção do serviço de energia elétrica na UC de titular do consumidor. 3. A indenização por danos morais deve ser fixada em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Não há amparo legal para que os juros de mora, cuidando-se de indenização por danos morais, incidam a partir do arbitramento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010798-33.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca desta Capital, que nos autos da ação de
Indenização por Danos Morais
(Número Único 1010798-33.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por
AMÁBILE ZAMBOLIM MELLES
, julgou o pedido em parte procedente para condenar à ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, em razão da suspensão do fornecimento de energia na UC instalada na residência da apelada sem previa notificação (art. 173, I, b, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL); a r. sentença condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. ID 49682031).

A apelante defende a licitude de sua conduta ao suspender o fornecimento de energia elétrica à UC pertencente à apelada dizendo que ela foi previamente cientificada da interrupção no fornecimento do serviço por falta de pagamento da fatura vencida em 23.01.2019, pois essa admoestação e a data da previsão da suspensão do fornecimento constou do reaviso da 2º via da fatura, e acusa a apelada de ter “
coincidentemente
” instruído os autos com apenas parte fatura de janeiro/2019, omitindo justamente “
o campo onde constam os avisos ao titular da unidade consumidora
” (cf. fls. 06 ID 49682046). Combate o valor da indenização, dizendo que o montante fixado não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e diz, ainda, que o valor “
extrapola o bom senso
” (cf. fls. 11 ID 49682046).

Sustenta que o marco para incidência dos juros de mora e da correção monetária deve ser fixado somente a partir da sentença, porquanto, cuidando-se de indenização por danos morais “
a MATERIALIZAÇÃO dos danos e sua QUANTIFICAÇÃO, ocorre somente quando da prolação da SENTENÇA, quando passa a existir a OBRIGAÇÃO e seu VALOR (...)), ficando pendente ainda sua EXIGIBILIDADE, que somente advirá com o TRANSITO EM JULGADO DA DECISÃO
” (
sic
– cf. fls. 15 ID 49682046).

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, se mantida, que seja reduzido o valor da indenização por danos morais e que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir do julgamento definitivo da causa.

Em contrarrazões, a apelada oferta réplica às teses recursais e pugna pela ratificação da sentença (cf. ID 49682051).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelada ingressou com a presente ação contra a ré/apelante dizendo que estava inadimplente com a fatura de energia vencida em 23.01.2020, no valor de R$ 432,73, e que ao liquidar esse débito em 25.02.2020, às 13h36, ao final desse mesmo dia foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia em sua residência e alegou que, ao entrar em contato com a ré/apelante, foi exigido o adimplemento da fatura referente ao mês de fevereiro/2019, vencida no dia 23 daquele mês, e diz que atendeu à exigência da apelante, e só então a energia elétrica em sua residência foi restabelecida, assim, alegando que não foi previamente notificada da suspensão do fornecimento de energia elétrica, requereu a condenação da ré/apelante ao pagamento da indenização por danos morais (cf. ID 49679199).

É assegurado às concessionárias de energia elétrica a possibilidade de interrupção do fornecimento da energia elétrica à falta de pagamento das faturas, consoante art. 172, I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL (
“não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica”
), contudo, a adoção dessa providência exige a prévia notificação do consumidor como consta do
caput
do mesmo art. 172.

Quanto à notificação do consumidor para a suspensão do fornecimento de energia elétrica, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelece que:

Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:

I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de
: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

(...)

b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.

Não obstante a apelante insista em que agiu em estrita observância ao disposto no diploma supracitado, deixou de instruir os autos com qualquer resquício probatório de suas alegações, nem mesmo a famigerada fatura em que, segundo se alega, constou a admoestação quanto à suspensão do fornecimento à falta de adimplemento da fatura pendente – vencida em 23.01.2020 -, tampouco qualquer notificação do prazo fatal para pagamento, sob pena da interrupção dos serviços.

Infere-se dos autos que a apelada não solicitou segunda via para pagamento daquela fatura vencida em 23.01.2019, tendo solvido o débito com a fatura primeva entregue em sua residência, aquela emitida pela apelante tão logo efetivada a leitura no medidor de consumo instalado na residência da apelada; é o que se constata da fatura encartada às fls. 02 ID nº 49682002; sobre a alegação da apelante de que a apelada intencionalmente omitiu da fatura com vencimento em 23.02.2019, a notificação quanto à suspensão do fornecimento de energia à falta de pagamento da fatura antecedente e sobre o prazo fatal para adimplemento da obrigação, ora, nada impedia que essa prova fosse produzida pela apelante, não havia qualquer óbice a juntada das faturas questionadas pela autora/apelada quando da contestação, porquanto, cumpria a Concessionária/apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, instruir os autos com cópia da integralidade da fatura do mês de fevereiro/2019, como prova da alegada prévia notificação da apelada, contudo, mais uma vez, houve apenas elucubrações por parte da apelante, de modo que o campo frágil da mera alegação não foi extrapolado.

O art. 174 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que, a “
suspensão do fornecimento é considerada indevida quando o pagamento da fatura tiver sido realizado até a data limite prevista na notificação para suspensão do fornecimento ou, ainda, quando a suspensão for efetuada sem observar o disposto nesta Resolução
”.

Não comprovada a prévia notificação da apelada quanto à suspensão do fornecimento de energia, e cientificação quanto à data limite para adimplemento da fatura, indevida a sumária interrupção do fornecimento dos serviços pela apelante, pelo que a r. sentença não merece reparo, e, sem mais delongas, cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais pela falha na prestação do serviço, sobretudo por se tratar de serviço cunho essencial.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CEMIG - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INADIMPLÊNCIA CONFESSADA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ILEGALIDADE - LEI N° 8.987/95 - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ATRASO NA RELIGAÇÃO - INDEMONSTRAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. . Nos termos da Lei n° 8.987/95, no caso de inadimplemento do usuário, é lícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica após prévio aviso. . Suspenso o fornecimento de energia elétrica sem a notificação prévia, deve a concessionária reparar o dano moral padecido pelo consumidor. . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG – 6ª Câmara Cível – Recurso de Apelação Cível nº 1.0000.19.082808-7/001 – Rel. Des. CORRÊA JÚNIOR - Julgamento em 08/10/2019 - DJE em 16/10/2019)

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA - SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. I - A suspensão do fornecimento de energia elétrica não caracteriza dano moral, desde que precedida de prévia notificação e a fatura não tenha sido paga no vencimento. II - Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJDFT – 5ª Turma Cível - Recurso de Apelação Cível nº 20020110194729 – Relª Desª HAYDEVALDA SAMPAIO – Revisor Des. DÁCIO VIEIRA - Julgamento: 16/5/2005 - DJU SEÇÃO 3: 16/6/2005. Pág.: 68)

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FUNDAMENTOS NOVOS EM APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INADIMPLÊNCIA - COMUNICAÇÃO PRÉVIA INADEQUADA - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL - PROVA CONCRETA DE OFENSA A HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO A ESTE TÍTULO. (...). A interrupção dos serviços de energia elétrica por inadimplemento deve ocorrer em observância aos parâmetros contidos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Nos termos do art. 173, I, da mencionada Resolução a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve ser precedida de prévia comunicação escrita, específica e com entrega comprovada, sendo, portanto, inadequada a notificação realizada por e-mail, via que não permite comprovar a entrega e o acesso à informação pelo consumidor. A fixação do valor da indenização por danos morais deve levar em conta o seu caráter punitivo e pedagógico para o agente, e compensatório para a vítima. Hipótese em que é imperiosa a redução da quantia arbitrada. (...). (TJMG - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0443.17.000176-4/002 – Rel. Des.
Geraldo Augusto
- Julgamento em 03/12/2019 - DJE em 10/12/2019)

Ementa: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DE EVENTUAL IRREGULARIDADE E CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Terceira Turma Recursal Cível - Recurso Cível Nº 71009135575 – Rel. MM. Juiz de Direito
Giuliano Viero Giuliato
- Julgado em 13.02.2020)

O art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”
. (Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp 693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, a autora nada contribuiu para a ocorrência do dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor, e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, assim,
sopesadas as particularidades do caso, tenho que o valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00 deve ser mantido, porquanto, o montante atende
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao marco para incidência dos juros de mora e da correção monetária, sobre esse último, a apelante carece de interesse recursal, uma vez que a r. sentença o fixou a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e, no tocante ao termo inicial dos juros de mora, o julgador o fixou em observância ao disposto na Súmula 54/STJ, devendo ser mantido, porquanto, não há amparo legal ao pleito para que incidam a partir do arbitramento.

Forte nos fundamentos expostos, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020